Tribunal: TJSP
Processo: 1013118-47.2022.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
Apelação -Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais- Improcedência- Cartão de crédito – Ausência de pagamento das faturas referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2021- Financiamento da Fatura- Parcelamento compulsório/automático - Cabimento, nos termos da Resolução 4549/17 Bacen - Ausência de qualquer abusividade praticada pela instituição financeira -

Ementa:
Apelação -Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais- Improcedência- Cartão de crédito – Ausência de pagamento das faturas referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2021- Financiamento da Fatura- Parcelamento compulsório/automático - Cabimento, nos termos da Resolução 4549/17 Bacen - Ausência de qualquer abusividade praticada pela instituição financeira - Sentença mantida - Recurso desprovido.